Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713752-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RUI RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. CDC. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEVIDO. RÉU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. 1.1. Uma vez que a decisão agravada julgou que a controvérsia não deve ser solucionada à luz da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), desnecessário o provimento judicial sobre a inaplicabilidade da lei consumerista. Recurso parcialmente conhecido. 2. In casu, não há que se falar em inépcia da inicial, considerando que, além de a parte agravada ter juntado aos autos as cédulas de crédito rural e documentos que entende satisfatórios para elaboração dos cálculos, tem-se que a instituição financeira ré agravante é responsável pela gestão e guarda de documentos relativos às operações e às transações realizadas. 3. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). 3.1. Tendo em vista que o feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário, bem como diante da inexistência particularidades que autorizem o chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o agravante é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito. 4. No caso em análise, o título judicial objeto do cumprimento formado na Ação Civil Pública forneceu parâmetros hábeis à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, pelo que a liquidação se torna dispensável por depender tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido. 4.1. Desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, correta a decisão agravada que recebeu a liquidação provisória de sentença por arbitramento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando ser imprescindível a prévia liquidação das sentenças genéricas coletivas pelo procedimento comum; e b) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, sustentando que seria imprescindível o chamamento ao processo, porquanto entende que o BACEN e a União deveriam figurar como partes passivas ad causam, devendo formar litisconsórcio passivo necessário. Defende que a competência para processar e julgar a presente demanda seria da Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 509, inciso II, do CPC, pois restou assentado no acórdão resistido que “não há que se falar em fato novo não perquirido na fase de cognição da ação coletiva ou que tenha surgido após a constituição do título judicial a impor a necessidade da liquidação pelo procedimento comum. Logo, desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, correta a decisão agravada que recebeu a liquidação provisória de sentença por arbitramento” (ID 37814946). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com sufragado pela Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença (...). 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.878.338/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe 22/9/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1.975.960/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 15/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027